Tribunal: TJBA
Processo: 8019351-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8019351-94.2026.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA Impetrante: Leandro Cerqueira Rochedo Paciente: Marcos Candido dos Santos Advogado: Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA Processo de 1º Grau: 8000757-06.2025.8.05.0020 / 8001089-70.2025.8.05.0020 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 24.04.2026. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472), em favor de Marcos Candido dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2025, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 101696052), o excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, diante da ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da segregação provisória, bem como a violação ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 102743473) noticiam, in verbis: “[...] O paciente Marcos Candido dos Santos foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 12 de maio de 2025 (conforme informações já prestadas em ID 509574762). A prisão foi homologada em audiência de custódia no dia 13 de maio de 2025. A custódia cautelar foi decretada porque o paciente é acusado de participar do furto de aproximadamente R$ 101.000,00 da Casa Lotérica Central desta cidade, ocorrido na madrugada do dia 04 de maio de 2025. O crime envolveu o rompimento de obstáculo com a abertura de um buraco na parede do estabelecimento. O paciente também é acusado de direção perigosa, pois tentou fugir de uma abordagem policial rodoviária no dia 07 de maio de 2025, realizando manobras na contramão antes de ser interceptado. No momento da prisão, o paciente confessou a prática do furto e relatou ter sido o responsável por desligar a energia elétrica do local para desativar as câmeras e alarmes. Ele também indicou a participação do corréu Alexsandro Ferreira do Amor Divino, que conseguiu fugir durante a perseguição policial. Tramitação Processual O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu no dia 13 de julho de 2025. A denúncia imputa ao paciente os crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, além do crime de direção perigosa. A peça acusatória foi devidamente recebida por este Juízo. O paciente Marcos Candido dos Santos foi citado e apresentou resposta à acusação no dia 31 de julho de 2025. O andamento processual encontrou dificuldade técnica na citação do corréu Alexsandro Ferreira do Amor Divino. Foi expedida carta precatória para a Comarca de Itabuna, a qual retornou no dia 30 de setembro de 2025 com a informação de que o corréu não reside no endereço indicado. Por causa dessa situação, foi determinada a citação do corréu por edital. Situação Atual e Análise do Prazo O processo em questão é complexo, pois envolve dois réus, apuração de crimes graves, quebra de sigilo de dados telefônicos durante a investigação e a necessidade de realizar atos de comunicação em outras comarcas. A fuga do corréu Alexsandro e a impossibilidade de localizá-lo nos endereços conhecidos geraram a necessidade de citação por edital, o que naturalmente prolonga o tempo para o início da instrução em audiência. Informo que, nesta mesma data, determinei a suspensão do processo em relação ao corréu foragido. Essa medida tem o objetivo de permitir que o processo do paciente Marcos Candido dos Santos avance rapidamente. A audiência de Instrução foi designada para o dia 24 de Abril de 2026, data mais próxima disponível na pauta de audiências desta comarca. Registro ainda que o tempo de tramitação processual decorre dos trâmites necessários para garantir a ampla defesa de todos os envolvidos em um processo com múltiplos réus, não havendo paralisação injustificada por parte deste Juízo. A prisão preventiva do paciente segue amparada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco demonstrado pela fuga e pela atuação conjunta para o crime patrimonial de alto valor. [...]”. V- Em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se não mais persistir a coação narrada, vez que fora proferida sentença em 24/04/2026, condenando o paciente como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 311 da Lei nº 9.503/1997, à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, tendo determinado a imediata expedição do alvará de soltura, ocorrendo, desta forma, a perda do objeto da impetração. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem. XII – Ordem prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8019351-94.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472), como Paciente, Marcos Candido dos Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.